Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TEMA 1.082/STJ). OBSERVÂNCIA PELA SEGURADORA. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ). 1.1. Na hipótese, não restou demonstrada a existência de tratamento essencial à sobrevivência ou incolumidade física do paciente, não existindo elementos que justifiquem a manutenção do plano por tempo indeterminado.
2. “In casu”, não houve descumprimento contratual, não havendo, por conseguinte, dano extrapatrimonial a ser reparado.
3. Recurso conhecido e não provido.